Tribunal: STF
Processo: Rcl 71828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000546-72.2019.5.02.0040, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.961, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Argumenta-se que, na origem (eDoc 1, p 1-8): 



    “Antônio Sergio Martinez Soares de Oliveira ajuizou, em face da reclamante, a ação trabalhista n. 1000546-72.2019.5.02.0040, em que postulou reconhecimento de vínculo de emprego, alegando ter havido fraude em contrato de prestação de serviços.



    Na petição inicial trabalhista o beneficiário da decisão impugnada alegou, em síntese, ter havido “pejotização ilícita”, por ter atuado como agente autônomo de investimento por meio de sua empresa, a “Antônio Sergio Martinez Soares de Oliveira”.



    O beneficiário admite ter auferido, em razão do referido contrato, remuneração média mensal de R$ 17.083,86, nos últimos 5 (cinco) anos.



    (...)



    Proferida em 19.09.2019, a r. sentença da 40ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego, ignorando o regular, formal e vantajoso contrato de agente autônomo de investimento, dizendo o seguinte:



    (...)



    Em 04.05.2021 essa decisão foi confirmada pelo Eg. TRT da 2ª Região, sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    A decisão proferida pelo Tribunal foi impugnada por sucessivos recursos e, uma vez mantida, veio a transitar em julgado em 29.02.2024.



    Iniciada a fase de execução da sentença, a reclamante suscitou a inexigibilidade do título executivo, por ele contrariar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, ADC n. 48/DF, ADI n. 3.961 e do RE n. 958.252/MG (Tema-RG 725 da RG), em sintonia com o RE 611.503 (Tema 360 da RG).



    O requerimento da reclamante, no entanto, foi rejeitado pela 40ª Vara do Trabalho de São Paulo"



    Sustenta-se a inexigibilidade de título executivo formado nos autos de reclamação trabalhista promovida por prestador de serviços de agente autônomo de investimentos, na qual reconhecido o vínculo empregatício. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Nada obstante, o relato fornecido na petição inicial revela que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 29.02.2024. O ato reclamado, por sua vez, proferido já na execução definitiva, não apreciou a questão atinente ao vínculo empregatício, limitando-se a afastar a inexigibilidade do título executivo. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 22, p. 2-3):



    “Sem razão a excipiente ao sustentar que a decisão exequenda padeceria de inconstitucionalidade, porquanto não há afronta aos paradigmas formados nos julgamentos da ADPF nº. 324/DF, ADC nº. 48/DF, ADI nº. 3.961 e RE nº. 958.252/MG (Tema-RG 725) do STF.



    A r. Sentença ID c0ab153 ao declarar a nulidade dos contratos civis e reconhecer, in casu, o vínculo de emprego, não se contrapõe à tese firmada pela Suprema Corte no Tema/RG nº. 725 (“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”).



    A mencionada sentença não declarou a ilicitude abstrata da terceirização, mas observou que, no caso concreto trazido aos autos, estariam presentes os requisitos do contrato de trabalho, impondo-se o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Ademais, tendo em vista que o reconhecimento do vínculo foi confirmado em sede recursal pelo v. Acórdão ID 284c90c (“Dessarte, da análise do conjunto probatório, verifica-se claramente que o autor foi empregado da Reclamada durante todo o período trabalhado, razão pela qual mantenho o vínculo de emprego declarado na origem”), não caberia a esta Instância de base modificar o decisum proferido pelo Órgão Colegiado.”



    Verifica-se, assim, que a reclamação esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 18.09.2024, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (29.02.2024), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    De igual forma, a argumentação inicial da parte reclamante, no sentido de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.991 e, em controle difuso, no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente a afastar o óbice apontado. 



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação própria. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente